Tribunal: TJDFT
Processo: 0743908-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743908-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MILLENIUM AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MILLENIUM contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Rodrigues Barbosa, que, em sede de ação de resolução contratual c/c restituição de quantia ajuizada em face de IDEAL 1 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o bloqueio da “quantia de R$ 309.185,06 (trezentos e nove mil cento e oitenta e cinco reais e seis centavos) em conta bancária da Demandada, e arresto cautelar de bens em propriedade da requerida, visando reduzir eventual dano ao resultado útil do processo Em suas razões recursais (ID 63719250), o condomínio agravante, afirma, em singela síntese, que “A probabilidade do direito resta demonstrada pelos fatos e fundamentos jurídicos relatados, e documentos anexos à exordial, que corroboram o não cumprimento contratual pela Requerida, e o perigo de dano, está ligado à probabilidade de esvaziamento do patrimônio desta, tendo em vista o notório descumprimento contratual, capaz de gerar reportagens a respeito, e diversas ações em desfavor da presente empresa, Ideal Construções.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para que desde já seja determinado o arresto nas contas da empresa Agravada, vez que a sua insolvência é anunciada pela quantidade de processos em que esta figura no polo passivo”. Preparo recolhido (IDs 65157784 e 65157785). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Ademais, o arresto constitui medida atípica, que deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Outrossim, a cautelar de arresto pressupõe a certeza do crédito reclamado, de modo que, em regra, não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores recebidos da parte autora, devidamente atualizados. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.” Com efeito, para deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, é necessário demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. "In casu", na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo condomínio agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face da ré agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Com efeito, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a presença de elementos suficientes à aferição do alegado direito pecuniário a ser acautelado por meio de arresto. Outrossim, não restou evidenciado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, devendo a ação originária, em princípio, tramitar normalmente. No ponto, impõe-se destacar a ausência de elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial da parte devedora. A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, por si só, não preenche os requisitos para a concessão do arresto, se inexistem indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio, e portanto, de que caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos.” (Acórdão 1820965, 0731819-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 08/03/2024.) Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator